Tribunal: TJDFT
Processo: 0747043-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747043-46.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MONTGOMERY KRIEGER DE OLIVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL RECANTO REAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por MONTGOMERY KRIEGER DE OLIVEIRA contra a decisão ID origem 251593186, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0703621-71.2023.8.07.0006, movida por CONDOMÍNIO RURAL RESIDENCIAL RECANTO REAL, ora agravado. Na ocasião, o Juízo homologou o laudo pericial de avaliação do imóvel cujos direitos aquisitivos foram penhorados, fixando o valor do bem em R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais); determinou, ainda, que, com a preclusão da decisão, sejam expedidos o alvará de levantamento em favor do perito e os autos retornem para apreciação do pedido de ID origem 244487097, no qual o exequente requereu a realização de leilão judicial. Confira-se: A despeito da divergência existente entre a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça Avaliador, que estimou o imóvel em R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), e a avaliação promovida pelo perito judicial nomeado, que fixou o valor em R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), entendo que o laudo pericial goza de maior robustez técnica para respaldar o convencimento judicial. Isso porque o perito nomeado pelo Juízo é profissional especializado, detentor de conhecimento técnico-científico específico na área de avaliação imobiliária, sendo dotado de maior expertise e instrumental adequado para mensurar o real valor do bem, o que confere ao seu trabalho maior grau de confiabilidade e precisão em comparação à avaliação sumária realizada por Oficial de Justiça. Os esclarecimentos prestados pelo expert, além de atenderem às exigências legais e técnicas, revelam-se suficientes para solucionar a controvérsia, inexistindo vício formal ou material que justifique a rejeição do laudo. Ademais, não se mostra razoável a perpetuação do debate probatório com impugnações sucessivas, sobretudo quando não evidenciada qualquer irregularidade capaz de macular o trabalho pericial. Isto posto, HOMOLOGO o laudo pericial de avaliação do imóvel de ID. 222539775, fixando o valor do bem em R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais). Intimem-se as partes para manifestação acerca da presente homologação, no prazo comum de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Preclusa a decisão, expeça-se alvará de levantamento em favor do perito e tornem conclusos para apreciação do pedido de ID. 244487097. (Grifo de origem) Nas razões recursais, o agravante sustenta que o laudo pericial não merece subsistir, porquanto apresenta inconsistências técnicas e discrepâncias relevantes em relação à primeira avaliação, realizada por oficial de justiça em 29/4/2024, que havia atribuído ao bem o valor de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais). Argumenta que o perito, ao adotar o método comparativo de dados de mercado, utilizou parâmetros de imóveis similares com valores entre R$ 990.000,00 (novecentos e noventa mil reais) e R$ 2.990.000,00 (dois milhões, novecentos e noventa mil reais), mas atribuiu ao bem valor muito inferior, em desconformidade com os próprios critérios que empregou. Afirma, ainda, que o perito classificou o imóvel como de padrão simples e em más condições de conservação, divergindo do laudo do oficial de justiça, que o descreveu como de alto padrão e em bom estado, o que reforça a ausência de uniformidade e compromete a credibilidade da prova. Defende que estão presentes as hipóteses do art. 873, incisos I e II, do Código de Processo Civil – CPC, que admitem nova avaliação quando houver erro na aferição do valor do bem ou fundada dúvida sobre o laudo apresentado. Ressalta, por fim, que a execução deve observar o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC), sendo imprescindível a revisão do valor para evitar a alienação do imóvel residencial por preço vil, já que o crédito exequendo é de aproximadamente R$ 63.888,88 (sessenta e três mil, oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos), quantia amplamente garantida. Ao final, requer o conhecimento do recurso; a atribuição de efeito suspensivo, para obstar a análise do pedido de realização de leilão judicial até que seja determinada a reavaliação do imóvel; e, no mérito, o provimento do Agravo para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja determinada nova avaliação do bem. Preparo não recolhido, em virtude do reconhecimento do direito à gratuidade da justiça nos autos do Agravo de Instrumento n. 0738700-95.2024.8.07.0000. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão na qual o Juízo de 1o Grau homologou o laudo pericial de avaliação do imóvel cujos direitos aquisitivos foram penhorados, fixando o valor do bem em R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), e determinou que, com a preclusão da decisão, sejam expedidos o alvará de levantamento em favor do perito e os autos retornem para apreciação do pedido de ID origem 244487097, no qual o exequente requereu a realização de leilão judicial. O agravante sustenta que o laudo pericial apresenta erro e diverge da primeira avaliação, de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), indicando desvalorização injustificada. Alega contradições quanto ao padrão e estado de conservação do bem e requer nova avaliação, com fundamento no art. 873m incisos I e II, do CPC, para evitar prejuízo e assegurar a venda por valor justo, invocando, ainda, o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC). A questão em discussão, portanto, consiste em definir se o laudo pericial homologado pelo Juízo de 1o Grau deve prevalecer ou se há fundada dúvida e erro técnico que justifiquem a realização de nova avaliação judicial. Passo à análise do pedido de tutela de urgência recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, é facultado ao relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando a decisão ao juízo de origem. Já o art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal, dispõe que a concessão de efeito suspensivo é admitida quando a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida puder ocasionar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que haja probabilidade de provimento do recurso. Pois bem. A despeito da análise da probabilidade do direito vindicado pelo agravante, não identifico risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois o Juízo de 1o Grau condicionou a apreciação do pedido de designação de hasta pública à preclusão da decisão recorrida, o que, por ora, afasta qualquer ameaça imediata de alienação do bem. Com efeito, a execução ainda se encontra em fase anterior à expropriação, inexistindo medida concreta de constrição ou leilão capaz de comprometer, de imediato, a esfera patrimonial do agravante. Desse modo, não se verifica perigo de dano iminente apto a justificar a concessão da tutela recursal pretendida, especialmente porque eventual alienação somente poderá ocorrer após o trânsito da decisão impugnada, ocasião em que a parte poderá renovar o pedido de suspensão, se for o caso. Pelas razões expostas, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 28 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator